Tribunal: TJSP
Processo: 1002556-15.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – CONDOMÍNIO – OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM' – ILEGITIMIDADE DE PARTE – IMISSÃO NA POSSE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
- Ainda que de natureza 'propter rem' (art. 1.345, do CC), induvidosa a ilegitimidade da proprietária se evidenciada a imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio sobre a transferência de direitos sobre o imóvel (precedente repetitivo – art. 543-C, do

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – CONDOMÍNIO – OBRIGAÇÃO 'PROPTER REM' – ILEGITIMIDADE DE PARTE – IMISSÃO NA POSSE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
- Ainda que de natureza 'propter rem' (art. 1.345, do CC), induvidosa a ilegitimidade da proprietária se evidenciada a imissão na posse e a ciência inequívoca do condomínio sobre a transferência de direitos sobre o imóvel (precedente repetitivo – art. 543-C, do CPC73/art. 1.036, do NCPC);
RECURSO PROVIDO